Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS PROMISSÓRIAS. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CPC, ART. 373, II. CONTRATO COM ASSINATURA DA DEVEDORA. PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS.
1. Nos termos do CPC, art. 700, entende-se por prova escrita apta a manejar a ação monitória o documento capaz de embasar o convencimento do Magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do referido artigo.
2. A aposição da assinatura da apelante nas notas promissórias é apta para demonstrar a existência do negócio jurídico firmado entre as partes, além do reconhecimento do valor do título extrajudicial.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
4. A prerrogativa de defesa por negativa geral conferida à Curadoria Especial não tem o condão de obrigar o autor a provar a inexistência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do seu direito.
5. Ausente prova em contrário, prevalece a presunção de que está correto o valor do débito constante nas notas promissórias, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito o título executivo judicial, já que ficou demonstrado o vínculo obrigacional.
6. Recurso conhecido e não provido.